Tribunal: TJDFT
Processo: 0714060-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714060-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE PONTES MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão de ID 16424687, proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de execução no 0735632-47.2018.8.07.0001 (ajuizado por PEDRO HENRIQUE PONTES MENDES, ora agravado), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo ora agravante. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo BANCO DO BRASIL em face de PEDRO HENRIQUE PONTES MENDES. Em síntese, alega o executado a existência de cobrança excessiva, ao argumento de que o valor estipulado para multa encontra-se em total discrepância com o caso concreto, proporcionando enriquecimento sem causa ao impugnado. Defende, ao final, a redução do valor da multa aplicada, e definição do valor devido em R$ 13.176,21. Pronuncia-se o exequente, aduzindo que não houve garantia da execução, e insurge-se contra o pedido de redução da multa, ID 62389773. É a síntese. Decido. Da redução da multa O executado pleiteia a redução da multa arbitrada, justificando seu pedido na ausência de razoabilidade e proporcionalidade da medida. Entendo, contudo, que razão não assiste ao executado. Isto porque, admitir tal pretensão equivaleria à estimulação do descumprimento de ordens judiciais. Esbarra, ademais, a pretensão do executado na vedação de comportamento contraditório, pois se não estivesse disposto a pagar elevado valor de multa bastaria cumprir na forma e no tempo determinado a obrigação que lhe foi imposta, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido, impende destacar que a multa poderia ter alcançado valores mais altos, caso não houvesse limitação ao montante de R$50.000,00. Isto porque houve o transcurso de mais de 1 (um) ano sem a adoção de qualquer providência pelo requerido, mesmo após intimado pessoalmente, restando ao Juízo a adoção de medidas equivalentes visando resguardar o direito do exequente. Assim, não há que se falar em adoção de medidas excessivas ou desproporcionais, uma vez que, nem mesmo a multa aplicada foi suficiente para cumprimento da ordem judicial. Destaca-se, finalmente, que o § 1o do art. 537 do CPC só autoriza a modificação do valor ou a periodicidade da multa vincenda, pois, após o vencimento, seu valor é incorporado ao patrimônio do exequente, não podendo a decisão judicial desconstituir o direito adquirido pela referida parte. Inexiste, assim, espaço para redução do valor da multa arbitrada. Da Incidência de Honorários e de Multa O credor, por sua vez, requer a aplicação das sanções previstas no art. 523, §1o do CPC, ao argumento de que o depósito do devedor foi realizado tão somente para fins de garantia do Juízo. Com razão. O art. 523, §1o do CPC preconiza que apenas o depósito com a finalidade de pagamento da dívida reconhecida no título executivo afasta a incidência da multa prevista em lei. Se, todavia, o depósito tiver por escopo, única e exclusivamente, a garantia do juízo, a viabilizar a apresentação de impugnação, assim como no caso em tela, serão devidos os encargos previstos no artigo. A jurisprudência do STJ também firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o mero depósito judicial do valor exequendo pelo devedor, com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanções previstas no art. 523, §1o do CPC. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73 E DE HONORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. Na fase de cumprimento de sentença, o montante da condenação ao pagamento de quantia certa será acrescido de multa no percentual de dez por cento se o devedor não o efetuar de forma espontânea no prazo de quinze dias, conforme estabelece o artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973. 3. O pagamento, constante do artigo 475-J do CPC/73, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. Se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há falar em isenção do devedor ao pagamento da multa prevista no referido dispositivo legal. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 21/10/2011), no sentido de cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, caso não ocorra o pagamento voluntário do valor da dívida, no prazo de 15 dias, como ocorreu na espécie. Incidência da Súmula 83 do STJ.5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1427717/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) Por fim, não há dúvidas de que, ao descumprir o comando judicial relativo ao pagamento das astreintes, os executado deixou de adimplir voluntariamente o débito, quantia líquida, certa e exigível, motivo pelo qual incidem sobre a importância executada os acréscimos referentes à multa e aos honorários advocatícios previstos no referido art. 523, § 1o, do CPC. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Expeça-se alvará de levantamento em favor do credor da quantia depositada no ID 60442478. Promova, ainda, a Secretaria, a expedição do ofício determinada no ID 58284661, parte final. Após, intime-se o credor para apresentar planilha atualizada de débito, nos termos da determinação precedente, decotando os valores liberados, bem como para indicar as medidas de constrição judicial que julgar pertinente ao caso. Prazo de 5 (cinco) dias” (ID 16424687, g.n.). Em suas razões, a instituição financeira agravante, destacando a “natureza coercitiva do comando judicial”, diz que a multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao total de R$ 50.000,00 fixada não condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e sequer atende ao caráter educativo e punitivo, podendo, inclusive, prestar-se a enriquecimento ilícito da parte requerente, o que vedado pelo art. 884 do Código Civil (ID 16424683, p. 4). Alega que, “independentemente de requerimento da parte, poderá a multa ser revista pelo Juízo, o qual poderá rever o valor ou a sua periodicidade, bem como poderá excluí-la, caso verifique que se tornou excessiva nos termos da norma do art. 537 do Código de Processo Civil” (ID 16424683, p. 4). Requer ao final “1) Que o recurso de Agravo de Instrumento seja recebido e processado por este Egrégio Tribunal, em atenção aos preceitos legais vigentes; Seja recebido o presente agravo com efeito suspensivo; 2) No mérito, o provimento do presente recurso para cassar a decisão, sendo reconhecido o excesso da multa aplicada, de modo que sejam excluída ou minorada a multa diária para o valor de R$ 13.176,21. 3) Requer, ainda, intimação do Agravado para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal” (ID 16424683, p. 6). Preparo regular (IDs 16822231 e 16822232). Pelos ofícios de IDs 17173753 e 17647865, informado “que em 22/06/2020, foi proferida sentença de extinção, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil” e que "não há mais que se falar em incidência da multa para coagir o executado no cumprimento da obrigação de fazer. ( ) a extinção do cumprimento refere-se às obrigações relativas ao dano moral e à multa já executada. Prosseguindo o feito quanto à obrigação de fazer, aguarde-se o retorno dos ofícios expedidos." Como visto, neste agravo de instrumento, o agravante requer seja "reconhecido o excesso da multa aplicada, de modo que sejam excluída ou minorada a multa diária para o valor de R$ 13.176,21”. E como informado pelo Juízo a quo, multa já executada e feito prosseguindo somente quanto à obrigação de fazer consistente em "retificar/cancelar a informação equivocadamente enviada à Receita Federal constante na DIRF (Id 26281591), assim como retirar a restrição imposta ao CPF do autor oriunda do mesmo documento, no prazo de 48 horas" (ID 30296616). Assim, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO PELA PARTE RECORRENTE. FALTA DE INTERESSE E UTILIDADE NO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com a superveniência de sentença de mérito, que declarou extinto o cumprimento de sentença, vez que o executado satisfez a obrigação, há que se reconhecer a perda do interesse recursal, portanto, correta a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento. 2. Não há interesse e utilidade no julgamento do recurso de agravo de instrumento, porquanto as questões aventadas no referido recurso podem e devem ser discutidas em sede de recurso de apelação já interposto pela parte. 2. Agravo Interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1223871, 07124803620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, na qual se extinguiu o Feito sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, os quais visavam atacar o despacho em que se ordenara a emenda da petição inicial, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a superveniente perda do interesse recursal. Agravo Interno não conhecido” (Acórdão 1216761, 07075342120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso e como já dito, proferida sentença no processo principal, razão por que não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora